Tribunal: TJDFT
Processo: 0706702-86.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706702-86.2023.8.07.0019 RECORRENTE: PEDRO ALVES FREIRES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 3.695. INAPLICABILIDADE. 1. O regramento da Resolução 4.790, que estabelece a possibilidade de o mutuário cancelar a autorização de desconto das prestações em conta, não pode incidir sobre contratos de mútuo firmados anteriormente, uma vez que as partes contratantes não tiveram oportunidade de disciplinar os efeitos resultantes do cancelamento da autorização. 2. De acordo com o artigo 14 da Resolução 4.790, foi facultada a inclusão de cláusula contratual disciplinando as alterações nos juros remuneratórios para a hipótese de cancelamento da autorização de desconto em conta pelo mutuário. Assim, é necessário que as instituições financeiras adaptem seus sistemas e os termos dos contratos futuros ao regramento ali previsto, a fim de estabelecerem cláusulas disciplinando as modificações cabíveis nos juros remuneratórios para a hipótese de cancelamento da autorização pelo mutuário. 3. A Resolução 4.790 não tem aplicação retroativa, de maneira que suas disposições não se aplicam aos contratos firmados anteriormente a sua vigência. Isso significa que o mutuário desses contratos anteriores não pode revogar a autorização para desconto em conta, se assim não foi expressamente pactuado. 4. A Resolução 3.695, em seu artigo 3o, tratava da possibilidade de autorização de débito automático em contas de depósito a pedido do cliente (a exemplo da autorização de débito automático das faturas de água, energia elétrica, telefone e cartão de crédito), bem como da possibilidade de cancelamento dessa autorização a qualquer tempo. O artigo 4o da mesma resolução vedava o cancelamento da autorização, se o débito automático se tratasse de obrigação referente a operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira. 5. Contrato de crédito consignado obedece a regramento próprio e tem as prestações descontadas diretamente em folha de pagamento, não se aplicando a Resolução 4.790. 6. Se o contrato de cartão de crédito for pactuado com opção expressa de não possuir débito automático, inexiste razão para que o devedor promova o cancelamento de autorização que não foi concedida. 7. Apelo conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 4o, inciso V, da Lei no 4.595/64, 3o, §2o, da Resolução CMN no 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN no 4.480/2016, e 6o da Resolução CMN no 4.790, de 26 de março de 2020, ao fundamentar, sem amparo legal, que os descontos contraídos por empréstimos são lícitos, pois são anteriores a vigência da Resolução CMN no 4.790, de 26 de março de 2020. Articula que a referida Resolução CMN no 4.790 assegura ao titular da conta de depósitos ou conta salário o direito de cancelar a autorização de débitos e estabelece, ainda, “que o cancelamento deverá ser feito à instituição destinatária, porém, em casos que o titular desconhecer a autorização poderá ser feito à instituição depositária”. Pondera sobre os descontos em conta corrente serem lícitos enquanto perdurar a autorização. Pede, assim, seja reconhecido o direito do recorrente em revogar a autorização de descontos em conta corrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigos 4o, inciso V, da Lei no 4.595/64. Com efeito, a tese recursal, acerca da possibilidade da revogação da autorização de desconto em conta corrente, sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028